Tribunal: TJSP
Processo: 0009723-43.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Crimes de Responsabilidade
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Oposição contra v. acórdão julgado, não como incidente, mas sim nos autos da investigação criminal – Equívoco sanado antes mesmo da oposição dos embargos, tornando sem efeito o julgamento anterior e remetendo o incidente à Subprocuradoria-geral de Justiça Jurídica Competência Originária Criminal, para oferta de parecer – Embargos prejudicados.